Tribunal: TJMT
Processo: 1026510-76.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026510-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CLARA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 045.538.911-07 (RECORRENTE), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDO
R. ORIGEM DA DÍVIDA. DOCUMENTOS UNILATERAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CON
TRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).A apresentação de documentos, ainda queunilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 dasTurmas Recursais do Estado de Mato
Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,

Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
.
No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 298725855/
PJe2
),
que
evidenciam a existência da relação jurídica, diante dos seguintes elementos: 1) ender
eço constante na fatura idêntico aquele apontado na inicial (ID 298725857/PJe2); e 2) vinculação com a reclamada
, não tendo a parte reclamante comprovado que quando a UC em seu nome foi desligada não havia débitos pendentes
, ônus processual que lhe incumbia

(ID 298725435/PJe2).
Portanto, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita.

2.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela
prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017). A prática dolosa de alteração da verdade dos fatos caract
eriza litigância de má-fé, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10%sobre o valor dacausa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº
9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se
for
o caso.

5
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registr
ada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1026510-76.2025.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
MARIA CLARA FERREIRA DE ARRUDA

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA CLARA
FERREIRA DE ARRUDA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) inexiste relação jurídica com a reclamada, tendo seu nome negativado no SERASA por débitos referentes à unidade consumidora nº 6/4253460
-2, mesmo estando
esta
suspensa e sem prestação de serviço; b) a titularidade da conta de energia atual de sua residência foi transferida para seu
esposo
, estando adimplente; c) sofreu constrangimentos e restrições de crédito em razão da manutenção in
devida do apontamento, mesmo após tentativas de solução administrativa. Requereu que: a) fosse determinada a retirada imediata de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito; b) fosse declarada a inexistência do débito apontado; c) a reclamada fosse con
denada ao pagamento de R$ 43.000,00 a título de indenização por dano moral.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos,
etc
... Processo na etapa de instrução e sentença. Trata-se de ação proposta por MARIA CLARA FERREIRA DE ARRUDA contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, objetivando a declaração de inexistência de débitos e o
recebimento de indenização por dano moral em razão da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Narrando, em síntese, que no dia 16/04/2025, ao tentar solicitar um cartão de crédito em agência da Caixa, a promovente foi
surpreendida com a infor
mação de que seu nome constava negativado no SERASA por suposta dívida com a ENERGISA, o que inviabilizou a operação e lhe causou constrangimentos. Buscando esclarecimentos, foi informada pela ENERGISA que haveria débitos referentes aos meses de dezembro/2
023, janeiro e fevereiro/2024, vinculados a uma unidade consumidora que já estava suspensa há tempos, fato confirmado pela própria empresa. Alega que, a unidade consumidora ativa no seu endereço está em nome de seu esposo, e as faturas estão pagas. Apesar
de diversas tentativas de solução administrativa, a empresa não retirou a restrição indevida. Sustenta que manteve vínculo com a promovida, mas que o serviço foi suspenso, motivo pelo qual não reconhece a dívida que ensejou a negativação. Pleiteia a exclus
ão do registro nos cadastros de inadimplentes, a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Foi determinada a emenda à inicial para que a parte autora apresente: (i) extratos de consulta de balcão dos órgãos de proteção ao crédito
SERASA/SPC e SCPC; (
ii
) prova da suspensão da Unidade Consumidora nº 6/4253460-2, indicando o momento ou mês da requisição; e (
iii
) comprovação de que o consumo de energia da residência da autora passou a ser de titularidade de
Franquimar
de Farias, por m
eio da Unidade Consumidora
nº
6/4406226-3. A parte promovente na petição sob id n. 191905391, informa que os extratos da
Energisa
demonstram que a unidade consumidora esteve em nome da Autora de 15/06/2023 a 15/02/2024. Contudo, há divergência entre a unid
ade consumidora constante das cobranças e a do extrato, indicando possível existência de mais de uma unidade em nome da Autora. Já o fornecimento em nome de seu companheiro, Sr.
Franquimar
de Farias, iniciou-se em 16/03/2024 e permanece ativo até 16/04/202
5. A tutela antecipada foi indeferida. Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada. Ainda, na petição sob id 194703659,

a parte promovente requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de seu compa
nheiro, Sr.
Franquimar
de Farias. Na contestação, a parte promovida argumenta que a promovente é responsável pela dívida de energia elétrica, pois assumiu a titularidade da unidade consumidora no endereço indicado na inicial. Alega que a negativação decorr
eu do não pagamento de faturas regulares e foi realizada de forma legítima, conforme normas da ANEEL. Afirma que não houve fraude nem ato ilícito, e que a promovente não comprovou pagamento das faturas nem dano moral. Invoca ainda a Súmula 385 do STJ, dest
acando que já havia outras inscrições em nome da promovente, o que afasta eventual indenização. Ao final, requer a improcedência dos pedidos e litigância de má-fé. A parte promovente apresentou impugnação e reiterou os termos da inicial. É O RELATÓRIO.
Ini
cialmente, destaca-se que a matéria é exclusivamente de direito, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da L
ei nº 8.078/90, sendo aplicável a inversão do ônus da prova. O mérito da presente ação se refere ao pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral em razão de suposta inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de
proteção ao crédito pelos supostos débitos que não reconhece. Pois bem. Inicialmente, quanto ao pedido de produção de prova oral, quanto
a
designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do Sr.
Franquimar
de Farias, entendo pelo não acolhime
nto. A controvérsia nos autos é de natureza eminentemente documental e diz respeito à titularidade da unidade consumidora e à existência ou não de débito em nome da promovente. A própria promovente reconhece que foi titular da unidade consumidora nº 6/4253
460-2 no período entre 15/06/2023 a 15/02/2024, conforme alegado na petição sob ID n.º 191905391 e pelas faturas que ela própria acostou aos autos (
IDs
191110610 e 191110612). O fornecimento atual está em nome de seu companheiro, Sr.
Franquimar
de Farias,
mas refere-se
a
outra unidade consumidora de nº 6/4406226-3, iniciada em 16/03/2024, conforme demonstrado na conta juntada aos
ID’s
. 191110609 e 191909672. Essa distinção de unidades evidencia que o depoimento pretendido seria impertinente, pois não tem o
condão de afastar a documentação já constante dos autos ou comprovar o pagamento das faturas em nome da autora. Ainda que a promovente sustente que o fornecimento passou a estar em nome de seu companheiro, tal fato só ocorreu a partir de 16/03/2024, em uni
dade diversa, o que não interfere na legitimidade dos débitos gerados anteriormente. Assim, proponho rejeitar o pedido de produção de prova oral, com base no art. 370 do CPC, por se tratar de prova desnecessária diante da suficiência da prova documental. N
o mérito, a parte promovente alega que a inscrição é indevida porque não possui qualquer dívida em aberto com a parte promovida. Apesar de confessar a existência de relação jurídica, nega haver débitos ou pendências. Razão não assiste a parte promovente pe
la própria natureza dos argumentos e teses trazidos, que implica em distribuição do ônus da prova. A própria parte promovente confessa a relação jurídica, mas quer que a parte promovida faça prova da origem da dívida, tentando se desincumbir, pois, de suas
obrigações. Ora, tendo confessado a existência de relação jurídica, mas negado o débito inscrito, era seu dever comprovar a inexistência de pendências, por meio da comprovação de pagamentos do empréstimo, extratos bancários ou outros documentos que compro
vem a regularidade dos pagamentos e seu
adimplemento, o que não fez. Cumpre observar que a própria promovente
reconhece,
na petição de ID n.º 191905391, que a unidade consumidora n.º 6/4253460-2 esteve em seu nome entre 15/06/2023 e 15/02/2024. Tal fato é
corroborado pelo extrato da própria
Energisa
, bem como pelas faturas anexadas pela promovente (ID 191110610 e 191110612), que comprovam a existência de débitos referentes aos meses de dezembro/2023, janeiro e fevereiro/2024. A promovente também menciona a
existência de fornecimento de energia elétrica atualmente em nome de seu companheiro, Sr.
Franquimar
de Farias, o qual passou a ser titular de outra unidade consumidora, n.º 6/4406226-3, a partir de 16/03/2024. Contudo, esta informação não interfere na leg
itimidade do débito imputado à autora, já que se refere a uma nova titularidade, em unidade diversa, posterior ao período discutido nos autos. A divergência entre a numeração das unidades consumidoras indica que, ao menos duas unidades distintas foram ou
s
ão
mantidas em nome da autora e de seu companheiro, o que reforça a importância da correta identificação da unidade que deu origem à cobrança impugnada. Todavia, a própria autora reconhece expressamente que foi titular da unidade consumidora de nº 6/425346
0-2, como se vê na impugnação e nos documentos anexados, que é justamente a mesma referida nas faturas em aberto acostadas sob ID n.º 191110616 e 195588438, o que afasta qualquer dúvida quanto à origem do débito. Portanto, restando demonstrado que a promov
ente era a titular da unidade consumidora no período cobrado e não havendo prova de quitação dos valores devidos, não se verifica qualquer irregularidade ou ilicitude na conduta da requerida ao proceder à negativação do nome da autora. Aliás, a promovente
não trouxe aos autos qualquer comprovante de quitação das referidas faturas, limitando-se a afirmar que solicitou o encerramento da relação contratual. A ausência de prova de pagamento, somada à admissão da titularidade da unidade consumidora no período de
referência, impõe o reconhecimento da legitimidade do débito apontado pela promovida. Por outro lado, a parte promovida junta extrato de débitos em abertos (195588438
)
, demonstrando a evolução dos débitos não pagos e, a parte promovente deixou de apresen
tar impugnação e comprovar o pagamento do débito. Assim, diante da confissão de relação jurídica com a parte promovida e sendo
sabido a origem do débito
, competia a consumidora demonstrar que não possui qualquer pendência, comprovando a regularidade dos pa
gamentos.
Dispõe
o artigo 374, II e III, ambos do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova: Art. 374. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela parte c
ontrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência
ou de veracidade. Com efeito, a parte promovida comprovou fato modificativo, extintivo e/ou impeditivo do direito da parte promovente, na med
ida em que comprovou a contratação e demonstrou a evolução do débito e a parte promovente não comprovou fato constitutivo que é o pagamento da dívida. Nesse sentido, cito recentes escólios de jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Ma
to Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADV
OCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E EXIGÊNCIA DO CONTRATO EM GRAU DE RECURSO – MUDANÇA DE TESE – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – RELAÇÃO CONFESSADA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA AD
IMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO. É a inicial que norteia o julgamento do processo. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segu
ndo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não. Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes. Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto
é dever
do consumidor comprovar
a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito. Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civ
il, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão por fundamento diverso. Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido. (N.U 1030438-74.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgad
o em 28/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMO
VENTE – RELAÇÃO JURÍDICA CONFESSADA NA INICIAL – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E EXIGÊNCIA DO CONTRATO EM GRAU DE RECURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – MUDANÇA DE TESE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA PO
R FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO. É a inicial que
norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento ju
dicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não. Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes. Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência
de débito em aberto é dever
do consumidor comprovar
a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito. Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do C
ódigo de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Tendo havido notória mudança de tese, deve ser mantida a condenação em multa por litigância de má-fé. Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso desp
rovido. (N.U 1009662-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 05/12/2021) Portanto, ausente à prova dos fatos constitutivos de direito (os pagamentos), nos termos do artigo 373, I
, do Código de Processo Civil, o pedido deve ser julgado improcedente. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Não destoa a jurisprudência do STJ: (...)
1
. Segundo

a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo
da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl nos EDcl no AgI nt no AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017). Em exame dos autos, nota-se que o caso em apreço se enquadra no caso previsto no inciso III do artigo 80 do CPC, pois a parte reclamante usou o process
o para conseguir objetivo ilegal. Esta hipótese encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a parte reclamante delineou os contornos da petição inicial sustentando-a no sentido da ocorrência inexistência dos débitos oriundos do serviço de en
ergia elétrica, quando na verdade pretendia obter indenização por dano moral mediante a utilização imprópria das vias judiciais. Por estas razões, é devida a incidência da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC,
a qual fixo
em 5% sobre
o valor da causa. Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé deverá arcar com
as custas
e com os honorários do advogado, os
quais fixo em 10% sobre o valor da causa. DO DISPOSIT
IVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, CONDENO a parte reclamante, em litigân
cia de má-fé, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c/c. art. 81, do Código de Processo Civil, ao: I. Pagamento de 5% sobre o valor da causa, a título de indenização por litigância de má-fé, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora de mor
a pela Taxa
Legal ,
calculada pelo Banco Central do Brasil, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
exibirFormCorrecaoValores.do?
method
=
exibirFormCorrecaoValores&aba
=6, ambos a partir desta data. II.
cujo
valor fina
l deverá ser liquidado por simples cálculos aritméticos na ocasião do cumprimento de sentença; III. Pagamento das custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% do v
alor da causa atualizado, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora de mora pela Taxa
Legal ,
calculada pelo Banco Central do Brasil, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
exibirFormCorrecaoValores.do?
method
=
exib
irFormCorrecaoValores&aba
=6, ambos a partir desta data. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à Magist
rada Togada, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95.
Franciely
Arruda da Silveira Juíza Leiga

Vistos,
etc
...
Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos ter
mos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se. Cumpra-se.
Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interpo
sto pela parte reclamante,sustentando que: a) não possui relação jurídica com a reclamada, tendo a titularidade da unidade consumidora transferida para seu esposo e estando
esta
adimplente; b) não agiu com má-fé, pois desconhece o débito cobrado e entende
que este decorre de uso indevido de terceiro em padrão que não se encontra em sua residência; c) a negativação foi indevida, causando-lhe constrangimentos e restrições de crédito.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazõ
es
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025